Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720547-24.2018.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADAO PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. IRDR/TJDFT No 2017.00.2.011208-8. RE 905.357/RR. STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. VIOLAÇÃO. JULGAMENTO DA CAUSA EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao admitir o RE 905.357/RR, em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, determinou a suspensão nacional de todas as ações que versem sobre semelhante controvérsia. 2. Diante da divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal e dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da eficácia das leis editadas nos anos de 2.012 e 2.013, que reestruturaram carreiras e concederam reajustes aos servidores públicos, o Distrito Federal ajuizou o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 2017.00.2.011208-8, que restou inadmitido. 3. Diante da inadmissão do IRDR perante este TJDFT, o Distrito Federal requereu sua admissão como amicus curiae nos autos do RE 905.537/RR e a extensão dos efeitos do reconhecimento da repercussão geral às ações em que se impugnam as Leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais. O pedido foi deferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes em decisão proferida no dia 19/10/2017. 4. Da análise dos fundamentos do acórdão que inadmitiu o IRDR n. 2017.00.2.011208-8 e da decisão retro transcrita, não restam dúvidas acerca da submissão da presente causa à ordem de sobrestamento emanada do Excelso Pretório. 5. Em todos os casos, foi determinada a suspensão de todas as ações em curso, e o descumprimento da ordem de suspensão encerra em violação frontal à lei processual, fulminando de nulidade do ato judicial, que atenta contra os princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas. 6. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, incisos I e II, asseverando, em síntese, que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária para a despesa em 2015; b) artigo 93, inciso X, requerendo, caso não se entenda pela existência do prequestionamento, a anulação do acórdão combatido por ofensa a referida norma constitucional. Pede a suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905357 ED/RR. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto manifestamente inadmissível. De início, esclareça-se que não há decisão de única ou última instância, a ensejar a abertura da cognição do Tribunal Superior para o exame do apelo extraordinário, como preconiza o artigo 102, inciso III, da Constituição da República. A Turma Julgadora cassou a sentença monocrática e determinou a devolução dos autos à Vara de origem para que lá permanecessem até o julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864) pelo Supremo Tribunal Federal. É do rito do julgamento dos casos repetitivos, que, uma vez afetado o tema para apreciação da Corte Suprema, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Demonstrando distinção (distinguishing) entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Da decisão que resolver este último requerimento caberá agravo interno, da competência do relator em segundo grau. O mencionado rito está todo previsto no artigo 1.037 e seus parágrafos, do CPC. Note-se que a lei não faculta, e não poderia fazê-lo, a interposição de apelo ao Supremo Tribunal Federal, mas tão-somente o agravo interno. É que, se o fizesse, subverter-se-ia a ordem processual, pois admitiria recurso extraordinário contra decisão que não apreciou, em única ou última instância, a matéria trazida a debate. Observe-se que a pretensão da parte em manejar o recurso extraordinário é prematura. O Colegiado sequer se debruçou sobre a matéria ventilada nos autos. O eminente relator, em cumprimento à lei imperativa e à ordem do Supremo Tribunal Federal, determinou o sobrestamento do feito, até ulterior comunicação da instância superior, quando do julgamento do paradigma. Este é o rito preconizado pelo microssistema de solução de casos repetitivos, regulamentado pelo CPC/2015 e de observância obrigatória. Por fim, verifica-se que o recorrente obteve parcialmente sua pretensão, tendo em vista a determinação de sobrestamento dos autos até o julgamento do paradigma do Tema 864 pela Corte Suprema, falecendo-lhe, pois, interesse recursal no aspecto. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Retornem os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019